Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-10.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A demonstração de que o resultado morte não deriva da demora ou recusa na liberação do atendimento médico ocasiona a rejeição da indenização por danos morais.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005929-10.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVONE FURLAN DESSBESELL - CPF: 386.545.559-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A demonstração de que o resultado morte não deriva da demora ou recusa na liberação do atendimento médico ocasiona a rejeição da indenização por danos morais.

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVONE FURLAN DESSBESELL em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1005929-10.2017.8.11.0037, julgou improcedente os pedidos (Id. 96185468).

A Apelante sustenta que era casada com Irineu Dessbesell que, em decorrência de problema de saúde, precisou de tratamento especializado para implante de endorprotese em aneurisma de aorta infra-renal. Aduz que o tratamento foi negado pelo Apelado, sendo necessário ingressar em juízo para sua obtenção. Argumenta que a recusa injustificada para fornecer o tratamento ocasiona dano moral indenizável, em especial por ter contribuído para o resultado morte. Discorre sobre o
quantum
indenizatório. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para indenização por dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 96185473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 102946460).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

A Apelante sustenta que era casada com Irineu Dessbesell que, em decorrência de problema de saúde, precisou de tratamento especializado para implante de endorprotese em aneurisma de aorta infra-renal. Aduz que o tratamento foi negado pelo Apelado, sendo necessário ingressar em juízo para sua obtenção. Argumenta que a recusa injustificada para fornecer o tratamento ocasiona dano moral indenizável, em especial por ter contribuído para o resultado morte. Discorre sobre o
quantum
indenizatório.

Em detida análise do caso observo que a então magistrada, responsável pela condução dos autos, proferiu despacho com o seguinte teor:

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

(Id. 96185451)

Diante desse despacho, a Apelante, por seu Defensor Público, informou expressamente a desnecessidade de produção probatória em audiência, possibilitando o julgamento antecipado do mérito (Id. 96185452).

Nesse cenário, o juiz de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito e argumentou, entre outros elementos, que a Apelante
não trouxe aos autos atestado médico a fim de comprovar a urgência no atendimento de seu esposo e, consequentemente, a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, muito menos se foi realizado dentro do prazo fixado na decisão liminar. Sustentou que a Apelante não informou quando o procedimento foi realizado, a fim de caracterizar eventual demora na liberação da prestação do serviço, tampouco comprovou que o óbito do paciente foi em razão do agravamento de seu quadro clínico pela negativa inicial de atendimento. Assim, concluiu pela ausência de ato ilícito e nexo de causalidade (Id. 96185455).

Com essas considerações, observo a absoluta carência probatória em relação ao ato ilícito imputado em desfavor do Apelado.

Isso porque realmente a Apelante não demonstrou, de maneira objetiva, a injusta recusa no atendimento médico pelo plano de saúde. Inclusive deve ser mencionado, por relevante, que sequer demonstrou demora no cumprimento da decisão liminar proferida nos autos no 1001100-83.2017.8.11.0037.

Aliado a isso, consta da certidão de óbito de
Irineu Dessbesell a seguinte informação, como causa morte:

Choque hipovolêmico hemorrágico e séptico, sepse pulmonar + perda sanguínea maciça, síndrome Takotsubo, insuficiência renal aguda, 8o pós-operatório de correção de aneurisma adita abdominal, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana grave.

(Id. 96183483)

O que se constata, portanto, é que Irineu Dessbesell faleceu em decorrência do seu grave quadro de saúde, sem qualquer relação com a suposta demora no atendimento por ato do plano de saúde.

Por sua vez, observo que a Apelante, com a interposição do Recurso de Apelação, juntou cópia dos autos n. 1001100-83.2017.8.11.0037, que se consubstancia na ação de obrigação de fazer proposta por Irineu Dessbesell contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (Id. 96185468).

Esses documentos já existiam quando do ingresso da presente ação e, frente a isso, deveriam ter sido trazidos com a petição inicial, pois eram indispensáveis por se relacionarem com o mérito do presente caso, conforme exige o art. 320 do Código de Processo Civil. Também observo que a Apelante tinha acesso a esses documentos, por ser esposa de Irineu Dessbesell, sendo certo que as demandas foram patrocinadas pela Defensoria Pública.

Como se vê, não se trata de documento novo, conforme prevê o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

É possível afirmar que os documentos anexados com o Recurso de Apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da presente ação, sendo ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno. Ao contrário, é possível afirmar que a Apelante, na condição de esposa de
Irineu Dessbesell, teve prévio acesso a esses documentos, além do que as ações foram patrocinadas pela Defensoria Pública. Assim, esses documentos não podem ser
reputados como novos, nos moldes definidos pelo art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Do exposto, em especial considerando a informação contida na certidão de
óbito de
Irineu Dessbesell, conclui-se pela ausência de ato ilícito praticado pelo Apelado, sendo improcedente o pedido indenizatório (Id. 96183483).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022